Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), HALAFF FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 050.429.151-33 (AGRAVANTE), VALDIR DOS SANTOS - CPF: 468.357.171-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS
– MAIORIDADE DO ALIMENTANDO QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A EXONERAÇÃO – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever dos genitores prestar alimentos aos filhos, consoante os artigos 227 da Constituição Federal e 1.694 do Código Civil.

No caso, a pensão alimentícia, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, fora determinada na sentença proferida na Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos no. 6345-52.2007.8.11.0002 - Código 110659, que tramitou pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

Nesta toada, a maioridade, por si só, não é motivo suficiente para exonerar o alimentante dos alimentos, devendo ser cabalmente comprovado que o alimentando, maior de idade, não mais necessite do pensionamento, carecendo o feito de maior dilação probatória.

Assim, os alimentos seguem devidos, até que advenha prova da desnecessidade do alimentado, coisa que, no caso concreto, ainda não veio.

Ademais, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exoneração em relação aos filhos que atingiram a maioridade exige prévio contraditório, o que ainda não está implementado na origem, neste caso concreto, em mais uma razão para se reformar a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HALAFF FERNANDO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação de Exoneração de Alimentos no 1016724-15.2019.8.11.0002, promovida em seu desfavor por VALDIR DOS SANTOS, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão, até ulterior determinação, da pensão devida ao requerido/agravante.

Em suas razões, alega que o Agravado reconheceu a paternidade e começou a prestar o auxílio de 1/2 (meio) salário mínimo quando o agravante já tinha quase 15 (quinze) anos de idade.

Afirma que ainda necessita do auxílio do pai, pois está desempregado e vivendo de bicos como pintor, tendo começado a cursar Estudo Supletivo, na Escola Estadual Ernandy Maurício Baracat de Arruda, e o curso técnico pelo SENAI em Sistema Operacional Cliente.

Sustenta que necessita de mais tempo do auxílio de seu genitor para obter a verba alimentar, ao menos até terminar o curso supletivo, previsto para 2 (dois) anos até a conclusão do ensino médio, portanto, até 2022.

Defende que as duas filhas do agravado já eram nascidas quando o Poder Judiciário o obrigou a reconhecer e auxiliar no sustento do seu filho, ora Agravante e que o agravado não carreou ao processo nenhuma demonstração de que o valor arcado a título de pensão lhe está sendo por demais oneroso.

Assim, pugna pela concessão de tutela para fins de restabelecer o pagamento da pensão descontada na pagadora do Requerido e, n
o mérito, requer seja provido o Agravo de Instrumento para tornar a liminar recursal definitiva, revogando-se integralmente a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, situação que deve permanecer até o julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal (ID 50475971).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 52444488).

Contraminuta da parte agravada (ID 53747457).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por VALDIR DOS SANTOS em face de HALLAF FERNANDO DOS SANTOS, alegando que foi condenado à prestação de alimentos ao Requerido, nascido em 22/09/1993, no patamar de 50% do salário mínimo vigente.

Aduz que o requerido já completou a maioridade, encontra-se casado e não estuda.

Desse modo, requereu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, a fim de ser exonerado da obrigação alimentar.

O Magistrado de piso, considerando a maioridade alcançada pelo Requerido, os documentos juntados aos autos, e ainda, a possibilidade de revogação ou modificação, com fundamento no artigo 300 e parágrafos do CPC, concedeu a tutela de urgência no sentido de determinar a suspensão imediata do pagamento dos alimentos ao Requerido, até ulterior deliberação, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

É cediço que é dever dos genitores prestar alimentos aos filhos, consoante os artigos 227 da Constituição Federal e 1.694 do Código Civil.

No caso, a pensão alimentícia, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, fora determinada na sentença proferida na Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos no. 6345-52.2007.8.11.0002 - Código 110659, que tramitou pela 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT.

No caso dos autos, em uma análise sumária e não exauriente restou comprovado que o requerido está matriculado no cursando supletivo na modalidade Ensino Fundamental (ID 49380468), além das despesas com alimentação, moradia, saúde, transporte, materiais didáticos, lazer, vestuário.

Ainda que eventualmente realize alguns bicos como pintor, não restou demonstrada que referida atividade, por si só, supre as necessidades do agravante ou que o mesmo é capaz de se sustentar com referida renda.

De outra banda, o fato do autor/agravado ter constituído nova família, com dois filhos pequenos, não enseja a suspensão do valor fixado a título de alimentos ao agravante, visto que “se não há prova do decréscimo das necessidades dos credores, ou do depauperamento das condições econômicas do devedor, a constituição de nova família, resultando ou não em nascimento de filho, não importa na redução da pensão alimentícia prestada a filhos havidos da união anterior” (REsp.1027930/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Julgado em 03.03.2009, DJe de 16.03.2009).

Portanto, em uma análise sumária e não exauriente, a maioridade, por si só, não é motivo suficiente para exonerar o alimentante dos alimentos, devendo ser cabalmente comprovado que o alimentando maior de idade, não mais necessite do pensionamento objurgado, de modo que carece o feito de maior dilação probatória.

Nessa hipótese, os alimentos seguem devidos, até que advenha prova da desnecessidade do alimentado, coisa que, no caso concreto, ainda não veio.

Ademais, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a exoneração em relação aos filhos que atingiram a maioridade exige prévio contraditório, o que, como dito, ainda não está implementado na origem, neste caso concreto, em mais uma razão para reformar a decisão agravada.
Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. MAIORIDADE. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. 2. A necessidade do alimentado, na ação de exoneração de alimentos, é fato impeditivo do direito do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. 3. A percepção de que uma determinada regra de experiência está sujeita a numerosas exceções acaba por impedir sua aplicação para o convencimento do julgador, salvo se secundada por outros elementos de prova. 4. Recurso provido.” (REsp 1198105/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 14/09/2011)

Nessa esteira, importa assinalar, são devidos alimentos a filho maior de idade quando comprovar necessidades extraordinárias e/ou especiais, ou, ainda, em razão da complementação da vida estudantil, com vistas a sua conclusão, e, nesta hipótese, devem ser tratados como prorrogação excepcional da obrigação, sob pena de situações que tais prorrogarem-se por uma vida inteira, atrelando filhos e pais a uma eterna relação de dependência econômica, o que, de forma alguma, corresponde à natureza da obrigação.

Ocorre que ainda
não há elementos de prova de significativa alteração no equilíbrio do binômio alimentar desde a fixação dos alimentos em prol do recorrente, sob a perspectiva tanto das necessidades do agravante, quanto das possibilidades do agravado, a ensejar o deferimento da liminar antes da necessária dilação probatória.

Eventual necessidade de redução/suspensão/exoneração do percentual fixado anteriormente, em virtude de o agravante possuir outros dependentes menores financeiramente, é questão que deverá ser averiguada após regular contraditório.

Assim, por ora, de rigor a manutenção dos alimentos, ao menos até que seja instaurado o contraditório e haja a correta instrução do feito, para que possa ser comprovado, de forma inequívoca, que o Alimentado não mais necessita da pensão, ou que o alimentante não mais possua condições de prestá-lo.

Ciente do exame prefacial que se faz nesta fase do procedimento originário, viável a reforma da decisão da instância singela.

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020